Tribunal: STF
Processo: ARE 1531114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DO SISBAJUD. REITERAÇÃO, DE FORMA AUTOMÁTICA, POR MEIO DA FUNÇÃO “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE CONCRETIZA O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JUDICIAL E FAVORECE A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora on line de ativos nas contas do agravante e nas do Cartório do qual é titular, por meio do SISBAJUD, com a utilização da função “teimosinha”, por 30 (trinta) dias consecutivos, até atingir o valor atualizado do crédito perseguido pelo Município do Recife, nos autos da execução fiscal de origem, consistente em R$ 1.436.808,50 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos). 2. Primeiramente, cumpre frisar que, embora o agravante insista em tratar o caso como penhora de faturamento (CPC/2015, art. 835, X), questionando qual seria o percentual mínimo devido para o deferimento da medida, observa-se que a decisão agravada tratou de penhora de “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”, medida diversa, a qual possui caráter preferencial, nos termos dos arts. 11, I, da LEF e 835, I, do CPC/2015. 3. Nesse contexto, deixa-se de conhecer a argumentação relativa aos requisitos necessários à implementação da penhora sobre o faturamento, vez que a medida implementada nos autos de origem foi diversa. 4. Ainda de início, também cabe tecer algumas considerações sobre os valores bloqueados. 5. No ponto, o agravante alega que teriam sido constritos R$ 68.181,88 (sessenta e oito mil reais, cento e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos). 6. Todavia, em consulta ao extrato do SISBAJUD constante nos autos de origem, observa-se que, por força da decisão proferida no executivo fiscal subjacente, só foi bloqueado o valor de R$ 19.815,71 (dezenove mil, oitocentos e quinze reais e setenta e um centavos). 7. Com efeito, as informações fornecidas pelo agravante discrepam das que constam no extrato do SISBAJUD, tanto no que se refere ao valor quanto à data das constrições realizadas nas contas do Cartório. 8. Deveras, o agravante indica que, em 31.03.2022, foram bloqueados R$ 64.767,01 (sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e um centavos) na conta do Cartório, mantida no BB, mas não demonstra a origem da determinação judicial que amparou a constrição, o que é relevante, já que o Cartório pode ter sofrido bloqueio proveniente de outro processo. 9. Assim, embora o agravante alegue que sofreu constrições judiciais em valores superiores, encontra-se demonstrado que a medida deferida nos autos do executivo subjacente só gerou o bloqueio de R$ 19.815,71 (dezenove mil, oitocentos e quinze reais e setenta e um centavos). 10. Nesse panorama, o pedido de desbloqueio só merece ser analisado no que se refere ao valor efetivamente bloqueado nos autos. 11. Fixadas essas premissas, impende analisar as alegações de ilegitimidade da penhora de valores no âmbito do SISBAJUD, por meio da função “teimosinha”, e de impenhorabilidade. 12. Conforme cediço, o principal instrumento para a penhora de dinheiro era o BacenJud, que podia ser utilizado independentemente do exaurimento de prévias tentativas de localização de outros bens do devedor. Precedente do STJ. 13. Forte nessa premissa, o STJ firmou entendimento no sentido de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedente do STJ. 14. Logo, se é certo que a penhora de valores possui preferência, bem como que o STJ admite a reiteração de penhoras feitas manualmente, descabe cogitar de ilegalidade da reiteração feita de forma automática, por meio da “teimosinha”, no âmbito do SISBAJUD. 15. Com efeito, a ‘teimosinha” concretiza o princípio da efetividade da tutela judicial, bem como facilita a Administração da Justiça, já que evita repetições de pedidos de bloqueios, conclusões e reiteradas penhoras manuais pelos magistrados. Precedente deste Colegiado. 16. No caso, o magistrado de piso, em 25.01.2019, já havia realizado constrições de forma manual, por meio do BacenJud e Renajud, mas só logrou penhorar R$ 20.023,99 (vinte mil, vinte e três reais e noventa e nove centavos), bem como uma motocicleta avaliada em R$ 5.256,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais), segundo a Tabela FIPE. 17. Assim, se é verdade que a execução deve se dar de maneira menos gravosa ao devedor, essa orientação deve ser interpretada em conjunto com os demais princípios constitucionais e legais, quais sejam, os da efetividade, economicidade e celeridade, a fim de que o processo possa atingir o seu objetivo, de forma rápida e eficiente. 18. Nesse contexto, rejeita-se a alegação de ilegalidade da “teimosinha”. 19. No mais, é certo que os cartórios, tabelionatos, registros e afins são desprovidos de personalidade jurídica, representando, antes, o espaço físico onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade notarial ou registral. 20. De fato, o art. 1º da Lei n° 8.935/94, que regulamentou o art. 236 CF, estabelece que os serviços notariais e de registro são conceituados como "organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos", razão pela qual o STJ passou a denominá-los de organizações e/ou instituições administrativas. Precedentes do STJ. 21. Dessa forma, o patrimônio do Cartório em verdade confunde-se com o da pessoa física do seu titular, embora o Cartório possua CNPJ e contas próprias. 22. Essa circunstância é relevante porque a impenhorabilidade constante no art. 833, IV e X, do CPC/2015 só se aplica, em regra, a pessoas físicas, como forma de lhes garantir um mínimo existencial, conceito que não se aplica a pessoas jurídicas ou a organizações, mesmo que desprovidas de personalidade. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal. 23. Ou seja, os valores afetados à operação das atividades próprias da serventia não são impenhoráveis. 24. Ademais, o valor bloqueado nas contas do Cartório (R$ 16.274,56, ao todo), diante das vultosas quantias movimentadas pela serventia, não tem o condão de comprometer o funcionamento regular das suas atividades, sendo certo que a “teimosinha” vigeu apenas pelo prazo certo de 30 (trinta) dias, já de há muito esgotado. 25. Finalmente, mesmo no tocante à conta vinculada ao CPF do agravante (foram bloqueados R$ 3.541,14, ao todo), a alegação de impenhorabilidade também não merece acolhimento. 26. No ponto, em tese, incidiria o art. 833, X, do CPC/2015, segundo o qual é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. 27. Mas, como visto, não há, a rigor, separação patrimonial entre a serventia, de um lado, e o seu titular, de outro. 28. Sob essa perspectiva, e sendo certo que o próprio agravante estimou possuir, na serventia, despesas regulares superiores a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), exsurge plausível a alegação do Município em contrarrazões, no sentido de que há “indícios de que o Executado obstava a tutela de efetivação e escondia seu patrimônio, já que as constrições realizadas em seu CPF, não encontravam ativos financeiros registrados em seu nome”. 29. Essa circunstância - plausibilidade da alegação de ocultação de ativos financeiros - autoriza o afastamento da regra da impenhorabilidade, na linha da jurisprudência do STJ. Precedentes do STJ. 30. Agravo de Instrumento improvido, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, XIII, LV e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente